Tribunal: TJBA
Processo: 8043222-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8043222-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS SOBRINHO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INC VII, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 582 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por Lucas Sobrinho Santos, irresignado com a sentença contra si proferida nos autos da ação penal nº 8043222-58.2023.8.05.0001. O apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (roubo agravado pelo emprego de arma branca), com pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. II. Questão em Discussão 2. A apelação interposta pelo réu tem como núcleo a pretensão de desclassificação do delito de roubo consumado para roubo na modalidade tentada, com fundamento na alegação de que o bem subtraído foi recuperado logo após a perseguição. III. Razões de Decidir 3. Relato dos Fatos: Segundo a denúncia, na tarde do dia 25 de março de 2023, por volta das 15h30min, a vítima, Telma Pereira Conceição, acompanhada de sua filha e genro, encontrava-se no ponto de ônibus da estação Pituaçu, quando foi surpreendida pelo denunciado. Este, mediante grave ameaça e portando uma faca de serra com cabo azul, exigiu e recebeu o aparelho celular da vítima, marca Motorola, com capa vermelha. Após o crime, o réu fugiu em direção à passarela da Av. Paralela, sendo perseguido pelo genro da vítima e, posteriormente, alcançado por uma guarnição da Polícia Militar, ainda na posse do bem subtraído. 4. Materialidade e Autoria Delitiva: Tanto a materialidade quanto a autoria do crime são incontestes, sendo confirmadas pela apreensão do objeto subtraído e pela confissão judicial do acusado, que apenas negou o uso da arma branca. 5. Não Acolhimento da Pretensão de Desclassificação: Rejeita-se o pleito de desclassificação para crime de roubo na modalidade tentada pela constatação de que o crime já havia se consumado no momento da inversão da posse do bem, com a retirada do objeto da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente do tempo de posse pelo agente ou da sua posterior captura em flagrante. 6. Fundamentação: Aplica-se ao caso a jurisprudência consolidada na Súmula 582-STJ, que dispõe: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." Tal entendimento reforça que a captura do réu em posse da res furtiva não descaracteriza a consumação do delito. 7. Correção da Dosimetria Penal. Não se constatam vícios na dosimetria da pena, estando adequadamente fixada em conformidade com os parâmetros legais e os elementos constantes nos autos. 8. Parecer Ministerial: A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, corroborando o entendimento da sentença recorrida. 9. Ante o exposto, o recurso de apelação interposto por Lucas Sobrinho Santos é conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8043222-58.2023.8.05.0001, em que figura como apelante LUCAS SOBRINHO SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça